Tribunal: TJES
Processo: 0011482-17.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011482-17.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FHACYS COSMETICOS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR
–
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
–

REJEITADA
–
MÉRITO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
REGULARIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –
PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO
–

INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– RECURSO CONHECIDO E
D
ES
PROVIDO.

1.
Preliminar:
cerceamento de defesa:

A produção de prova pericial contábil para demonstrar as abusividades dos encargos sequer era necessária no caso em apreço e segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o cerceamento de defesa não resta configurado quando é desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processual. Preliminar rejeitada.

2
.
Mérito:
Não incidem as normas consumeristas em prol das apelantes, tendo em vista que o empréstimo disponibilizado pelo banco apelado constitui insumo para as atividades empresariais desta, de modo que não pode ser considerada a mesma destinatária final do produto.

3.
A capitalização de juros é permitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

4.
Descabido se falar na ilegalidade da capitalização mensal de juros no caso sob análise, mormente porque a expressa previsão de capitalização de juros pode ser extraída da estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmulas nº 539 e 541, Tema Repetitivo nº 247).

5
.
Ademais, se extrai a clara e expressa previsão de capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário acostada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, cujas obrigações os apelantes expressamente assumiram, não havendo, portanto, abusividade a cobrança de tal encargo.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa para CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, os apelantes sustentam a nulidade da sentença primeva ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil, alegando ser parte imprescindível para demonstrar o excesso de execução diante da prática de anatocismo pelo apelado.

Neste aspecto, é sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Neste caso, não obstante a irresignação dos apelantes, tenho que é desnecessária a produção da referida prova para o deslinde do feito, tanto que sequer fora demonstrada objetiva e especificamente a sua necessidade.

Isso porque, a questão que se pretendia esclarecer por meio da prova pericial – ausência de previsão de capitalização de juros no instrumento contratual – não impõem a necessidade de perícia técnica para sua demonstração, por se tratar de matéria de direito.

Nessa senda, a arguição de preliminar de nulidade da sentença não propicia acolhimento, pois a matéria colocada em debate não depende de produção de prova em especial, uma vez que o constante nos autos denota suficiência análise do pedido, o que por si, dispensa a necessidade de maior dilação probatória.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar de nulidade da sentença, porquanto não houve a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ELIOMAR LIMA SCHNEIDER TÁVORA E ROSIMERE GOMES TÁVORA SCHNEIDER

em face de r. sentença de fls. 92/93-v, integrada pela decisão de ID 12285427, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital – que rejeitou os embargos à execução opostos pelos apelantes e
FHACY’S COSMÉTICOS
LTDA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
.

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 12285429, as apelantes alegam, em resumo, que:
(I)
há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “
o juiz de primeiro grau errou ao concluir que a prova pericial em nada ajudaria da resolução da lide, tendo em vista ser ela necessária a averiguação de valores indevidos e ato ilícito constituído pelo anatocismo acometido pelo apelado
”;
(II)
“
Consoante amplamente fundamentado na peça de ingresso, o fundamento meritório que justifica a pretensão da recorrente consiste no excesso do valor pretendido em decorrência do anatocismo na dívida
”;
(II
I
)
“
quando da contratação realizada entre as partes firmou-se a forma de incidência dos juros remuneratórios, consoante dessume-se do instrumento do contrato, a qual estipula os encargos financeiros a incidir sobre a dívida. Todavia, em momento algum estabeleceu-se como regra a incidência de juros capitalizados mensalmente
”;
(
IV
)
“
Não obstante a jurisprudência oriunda da Suprema Corte autorize a capitalização de juros remuneratórios, mormente em se tratando de contratos de mútuo firmados por instituições financeiras, caminha também de forma remansosa a jurisprudência pátria no que tange ser necessária a inequívoca pactualização da incidência dos juros compostos contratualmente pelas partes
”;
(V)

“
a cobrança indevida do débito com a suscitada capitalização de juros sem o inafastável ajuste contratual onera demasiadamente o contratante da cédula de crédito, in casu, os apelantes, ocasionando a ocorrência da famigerada ‘bola de neve’, cuja satisfação mostra-se quase sempre impossível
”.

Em breve escorço fático, a embargante
FHACY’S COSMÉTICOS
LTDA
celebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário com a finalidade de Capital de Giro (n° 008.454.679) com o embargado
BANCO BRADESCO S/A
, no valor de R$81.293,33 (oitenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), tendo como avalistas os embargantes, ora apelantes,
ELIOMAR LIMA SCHNEIDER TÁVORA E ROSIMERE GOMES TÁVORA SCHNEIDER
.

O banco embargado, ora apelado, ajuizou ação de execução de título extrajudicial – registrado sob o n° 0012120-84.2016.8.08.0012 – em face dos embargantes alegando que estes são devedores da quantia de R$30.641,72 (trinta mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos).

Alegam os embargantes na exordial, que a demanda executória está eivada de vícios que impedem o prosseguimento do feito, tendo em vista a incidência da prática de anatocismo na cobrança do crédito, mormente porque não há qualquer estipulação de capitalização de juros no contrato discutido.

Postas estas premissas, passo a análise das teses recursais.

Inicialmente, reputo que inexiste relação consumerista entre as partes, tendo em vista que o empréstimo disponibilizado pelo embargado/apelado à empresa embargante
FHACY’S COSMÉTICOS
LTDA
, que têm como avalistas os apelantes, constitui insumo para a atividade empresarial desta.

Neste diapasão, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “
não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamento bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor
” (AgRg no REsp n. 1.033.736/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 30/5/2014).

Nessa linha de entendimento destaco a jurisprudência proferida por esta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTA DE FIANÇA. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO DE ORDEM. 1 – O art. 798, inc. I, alínea b, prevê que Ao propor a execução, incumbe ao exequente. Instruir a petição inicial com. O demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. No caso, a alegação do apelante de que não foi coligido aos autos o demonstrativo do débito atualizado não prospera diante do teor do documento acostado à fl. 158. 2. - O art. 783 do CPC prevê que A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A alegação do recorrente de que o título não é certo, líquido e exigível não prospera. Foram coligidos aos autos, para lastrear a execução, o contrato de fls. 151-6 e a carta de fiança de fls. 184-5.
3. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que não incide o CDC por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC) nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e a atividade empresarial. É que o capital obtido da instituição financeira destina-se, apenas, a fomentar a atividade industrial, comercial ou de serviços e, com isso, incrementar os negócios e o lucro (RESP 963.852/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21-08-2014, DJe 06-10-2014).
No caso, como salientou o ilustre Julgador singular o empréstimo foi para incremento das atividades de exportação da devedora principal. 4. - Há previsão na carta de fiança de cláusula de renúncia do benefício de ordem, nela estando previsto que todos os fiadores com renúncia expressa aos benefícios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838, 839, do Código Civil Brasileiro (fl. 184). 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0006334-91.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 29/03/2022; DJES 29/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO AFASTADA – LEGALIDADE DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA E VENCIMENTO ANTECIPADO – PREVISÃO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
– Nos termos da jurisprudência do e. STJ “[...]é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.[...]” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)
2 – A Lei nº 10.931/2004 prevê a necessidade de que as execuções lastreadas em cédula de crédito bancário (CCB) sejam instruídas com planilha de cálculo ou extrato da conta-corrente, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título. Precedentes do STJ. Juntado extrato demonstrativos de toda a evolução da dívida, indicando que sobre o principal incidiu taxa de juros, debitados e exigidos trimestralmente durante a carência e mensalmente durante o período de amortização, bem como a taxa de comissão de permanência, em decorrência do inadimplemento. 3 – Evidenciada a sucumbência mínima do recorrido, correta a distribuição dos ônus sucumbenciais promovida na sentença. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001875-98.2018.8.08.0026, Relator: Janete Vargas Simoes, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 05/10/2023).

Ultrapassado este ponto, ao compulsar os autos, percebe-se que as partes celebraram cédula de crédito bancário para capital de giro (acostado às fls. 23/35 da execução de n° 0012120-84.2016.8.08.0012), que estipulou taxa de juros mensais de 2,17% (dois vírgula dezessete por cento) e juros anuais de 29,38% (vinte e nove vírgula trinta e oito por cento).

Acerca da capitalização de juros remuneratórios, também conhecida como anatocismo, consiste na incorporação dos juros ao valor principal da dívida (capital), sobre a qual incidem novos encargos.

No caso dos autos a mesma foi expressamente pactuada em contrato posterior ao advento da Medida Provisória n.° 1.963/00, atualmente reeditada sob o n.° 2.170-36/01, que prevê no seu art. 5° que “
nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
”.

Este Sodalício tem entendimento sobre a licitude dos juros capitalizados nestas situações,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO ROTATIVO. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. ILEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS E IOF. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, desde que pactuada, como no caso dos autos.
3. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei no 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. 4. Segundo a orientação deste sodalício, “[...]A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120065458, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021) 5. Inocorrência de ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, os encargos da mora e IOF. 6. Recurso desprovido. (TJ/ES, Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0000291-70.2017.8.08.0045, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários).

Registra-se, assim, que a capitalização e juros é admitida nos contratos bancários desde que expressa e claramente pactuada – podendo também ser extraída da previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (enunciados das Súmulas nº 539
2
e 541
3
, e tema repetitivo nº 247).

No caso dos autos, é nítida a menção expressa contratual de juros capitalizados, inicialmente porque a taxa efetiva de juros anual – em 29,38% (vinte e nove vírgula trinta e oito por cento) – no referido contrato foi estabelecida em monta superior ao duodécuplo da mensal, de 2,17% (dois vírgula dezessete por cento).

Ademais, extrai-se a clara e expressa previsão de capitalização de juros no contrato (fls. 23/35) acostado nos autos da ação de executória, tanto no Quadro II.5 do aludido instrumento, que dispõe que a capitalização será de periodicidade diária (fl. 26), quanto na cláusula 2.1, que estabelece que “
Caso a E
m
itente tenha optado pelo regime de prefixa
çã
o dos encargos re
m
unerat
ó
rios, o valor de cada u
m
a das parcelas foi calculado co
m
base nas taxas de juros constantes dos Quadros
II
-3.1 e
II
-3.2,
que foram aplicados de
f
orma capitalizada
(incid
ê
ncia de juros sobre o capital acrescido
d
os
j
uros acu
m
ulados no período anterior), na periodicidade esta
b
elecida no Quadro Il-
5,
tomando-s
e
com
o
base o ano comercial de 360 dias
” (fl. 28 – grifo nosso).

Assim, descabido se falar na ilegalidade da capitalização mensal de juros no caso sob análise e, via de consequência, melhor sorte não assiste os apelantes no que se refere a pretensão de declaração de ilegalidade do título executivo, mormente porque restou demonstrado a validade na aplicação de juros capitalizados. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAIS. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A NÃO CONHECIDO POR IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO DE AMAURI LOPES DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça e também no STJ, impõem-se o não conhecimento do recurso assinado por meio de firma digitalizada. (TJ-ES - AC: 00181696220188080048, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021) À luz dessa premissa é intuitivo concluir, de acordo com a orientação desta e. Corte, que o recurso sob exame não merece ser conhecido por irregularidade de representação processual. Recurso do Banco não conhecido.
2. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
3. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. 4. Por último, com relação a sistemática de atualização do débito, deverá incidir sobre o valor da tarifa de avaliação do bem correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso Banco Bradesco S/A não conhecido por irregularidade Formal. Recurso de Amauri Lopes da Silva Conhecido desprovido. (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A incidência, nas Cédulas de Crédito Bancário, de juros remuneratórios superiores ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano não é, por si só, considerada abusiva, somente devendo ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam onerosidade excessiva ao consumidor. Precedentes.
II. Na hipótese, sobressai-se a ausência de abusividade das taxas de juros remuneratórios previstas no contrato celebrado entre as partes, visto que inferiores à taxa média da época da avença. III. Por ser a taxa de juros anual prevista em contrato superior ao duodécuplo da taxa mensal, apresenta-se legal a cobrança capitalizada.
lV. Existe autorização legal expressa para a cobrança da tarifa de avaliação de bens, conforme determinado pelo artigo, 5º, inciso VI da resolução 3.919/10 do Banco Central do Brasil e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cabendo apenas refletir sobre sua eventual onerosidade excessiva. Na espécie, a taxa de avaliação do bem sequer foi cobrada, descabendo falar em restituição. V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados integralmente improcedentes. (TJES; AC 0014507-07.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 09/02/2021; DJES 05/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA TAXA DE JUROS. PROXIMIDADE À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A Súmula nº 382 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. - Para verificação da alegada abusividade dos juros contratados, a jurisprudência da Corte Superior entende pela adoção, como parâmetro, da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes. 3. O contrato em debate previu taxa de juros remuneratórios correspondente a 78,56% a. A., ou seja, bem inferior a média praticada à época (286,08% a. A.). 4. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (AgInt no RESP 1833241/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021).
5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0001438-19.2017.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
4
e no enunciado nº 241 do FPPC
5
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

2
Súmula n. 539/STJ - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Segunda Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 15/6/2015.)

3
Súmula n. 541/STJ - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Segunda Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 15/6/2015.)

4
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

5
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.